Tribunal: TJDFT
Processo: 0731817-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) os alimentos estabelecidos na sentença devem ser reduzidos; (ii) os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
4. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de ofício.
Teses de julgamento: "1. A redução da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante. 2. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 105, III, 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, art. 85, caput, §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1716132, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020; Temas no 1.059 e 1.076/STJ.